Tribunal: TJES
Processo: 5000009-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ALICE DA SILVA SOARES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000009-68.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: ANA ALICE DA SILVA SOARES PEIXOTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: ANA ALICE DA SILVA SOARES PEIXOTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO E RECOLHIDO EM PÁTIO DO DETRAN POR ORDEM DE AUTORIDADE POLICIAL. BEM À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. POSTERIOR ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO À PROPRIETÁRIA (TERCEIRA DE BOA-FÉ). ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que teve o veículo FIAT IDEA ELX FLEX, Ano 2007, Modelo 2008, Placa MRR2F29, apreendido em 25/11/2021, e busca a restituição do mesmo. Afirma que o veículo estava em posse de seu irmão, ocasião em que foi apreendido após abordagem policial em que foram encontrados entorpecentes no mesmo, sendo assim encaminhado para o pátio. Aduz ainda que ao final da ação penal nº 0005234-66.2021.8.08.0011, o magistrado decidiu restituir o veículo à requerente, expedido alvará de restituição. Contudo, informa que foi impedida de retirar o veículo do pátio, sendo posteriormente surpreendida com a informação que o veículo foi leiloado, sem qualquer comunicado formal. Assim, requer a condenação do requerido em indenização por danos materiais no valor de R$ 23.341,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e um reais), bem como danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) [...]
”.

2.
O Juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos,
in verbis
: "
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais no valor R$ 23.341,00 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta e um reais), incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da data do evento danoso.
". O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade do DETRAN/ES pelo leilão do veículo; (ii) definir se o leilão do bem, que estava à disposição da justiça criminal, sem autorização judicial, configura ato ilícito passível de indenização material; e (iii) estabelecer se o referido ato ilícito gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6.
Do mérito. O conjunto probatório é claro ao demonstrar que o veículo não foi apreendido por infração de trânsito, mas sim por ordem policial para instrução de inquérito, ficando à disposição da autoridade. O bem estava, portanto, vinculado ao Juízo Criminal. A própria sentença penal (Processo nº 0005234-66.2021.8.08.0021) comprova a constrição judicial, tanto que o magistrado criminal indeferiu pedidos anteriores de liberação, mas, ao final, determinou a restituição à autora.

7.
O DETRAN/ES, ao leiloar o veículo em 2023 sem a devida autorização da autoridade judicial responsável pela restrição, violou o dever de custódia e o devido processo legal. A aplicação isolada do art. 328 do CTB (leilão por abandono) é descabida quando o bem está sob restrição judicial. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o ato ilícito e o dever de indenizar materialmente a autora pelo valor do veículo, sendo a Tabela FIPE o parâmetro adequado na ausência de outras provas sobre o estado do bem.

8.
Quanto ao dano moral, a sentença de origem afastou o pleito por entender se tratar de mero aborrecimento. Contudo, a situação fática extrapola o dissabor cotidiano. A autora, reconhecida como terceira de boa-fé , viu-se privada de seu veículo por mais de três anos , aguardando diligentemente o desfecho do processo criminal para reavê-lo. O dano moral não decorre da apreensão inicial (que era legal), mas da conduta ilícita do DETRAN/ES em leiloar o bem que estava sob sua custódia e vinculado a processo judicial. A frustração da autora ao obter a tão aguardada ordem de restituição judicial e, ato contínuo, descobrir que o próprio DETRAN/ES já havia se desfeito ilegalmente do seu patrimônio, configura falha grave na prestação do serviço público. Trata-se de violação direta ao direito de propriedade e à confiança no sistema de justiça, gerando angústia e sentimento de impotência que merecem reparação.

9
. Assim, considerando a gravidade do ato ilícito (leilão de bem sob custódia judicial) e a falha do réu no dever de custódia, mas também observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Por sua vez,
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar em parte a sentença e condenar o réu, adicionalmente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (data do leilão) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, eis que sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)